Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DO EXECUTADO. PAGAMENTO POR TERCEIRA INTERESSADA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DECISÕES JUDICIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem consiste em faculdade da parte, consoante se deduz pelo disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Uma vez que a recorrente tem deliberadamente oposto resistência injustificada ao andamento do processo, esquivando-se de cumprir fiel e integralmente as decisões judiciais, o que tem causado prejuízos às exequentes, resta caracterizada a litigância de má-fé da agravante nos autos originários, em consonância com o art. 80, inciso IV, do CPC, sendo cabível a sua condenação na multa prevista no art. 81 do mesmo códex.
3. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o sujeito processual ao cumprimento da obrigação imposta.
4. Considerando a ocorrência de descumprimento de decisões judiciais anteriores, cabível a fixação de astreintes, como forma de compelir a agravante ao cumprimento das determinações do Juízo, sobretudo porque a multa não foi estabelecida em montante desproporcional ou exorbitante.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.